Tribunal: STF
Processo: AR 3083
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de ação rescisória, com pedido de antecipação de tutela, proposta pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região, em face do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho, contra decisão monocrática do Ministro Nunes Marques, proferida nos autos da ação rescisória n.° 2947/SP. 



    Narra o autor que 



    “Trata-se de nova ação rescisória, proposta com respaldo legal e o entendimento firmado em sede plenária do egrégio Supremo Tribunal Federal,3 diante de vício elementar, com a devida vênia, no v. acórdão que dirimiu a anterior ação rescisória nº 2947/SP”.



    Expõe que a presente ação rescisória trata, na origem, de sentença proferida nos autos de ação civil pública, autuada sob o número 0284700- 86.2005.5.02.0027 e em trâmite (fase de execução) na 27ª Vara do Trabalho da Capital do Estado de São Paulo/SP. 



    Essa decisão decretou “a nulidade de todos os contratos de trabalho sem concurso público desde 05/10/1988, “independente da forma que a eles se tenha dado ” (eDoc 1, pg. 5), frente a aplicação da decisão do STF na ADI 1717-6; o que resultaria na “dispensa em massa de mais de 500 (quinhentos) empregados e o fechamento das portas deste importante Conselho de fiscalização profissional, comprometendo o serviço público federal de fiscalização no estado de São Paulo/SP [...]”. (eDoc 1, pg. 4) 



    Narra que, após análise do TST, a referida sentença foi alterada a fim de manter “a condenação na obrigação de fazer (concurso público), porém a partir do trânsito em julgado da ADI 1.717-6/DF.33” (eDoc 1, pg. 13) 



    Aduz que



    “[...] esse v. acórdão do c. TST foi reformado pelo v. acórdão do egrégio Supremo Tribunal Federal, objeto de rescisão da nossa anterior ação rescisória, restabelecendo a r. sentença exequenda, ao fundamento jurídico de não ter sido permitida a modulação de efeitos na ADI 1.717-6/DF. 36. 



    Pois bem. Discutimos na anterior ação rescisória nº 2947/SP três matérias distintas e relevantes, o que resultou na formulação de pedidos sucessivos, que ficaram prejudicados em razão da sua sumária improcedência, impulsionando esta ação rescisória, conforme as razões de mérito”. (eDoc 1 pg. 13) 



    Sustenta que a presente ação rescisória cumpre os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, portanto, defende que é 



    “cabível esta ação rescisória com supedâneo no artigo 966, V, §§ 5º e 6º, do CPC, em razão de manifestas violações aos artigos 1º, inciso III (princípio de dignidade da pessoa humana) e 5º, inciso XXXV (princípio de segurança jurídica), ambos da Constituição Federal, bem como do artigo 489, parágrafo primeiro, do CPC (insuficiência de fundamentação), e da Lei Federal nº 13.655/2018 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), quanto à orientação jurídica que se aplicava à época dos fatos. (eDoc 1, pg. 15)



    No mérito, aduz que a presente ação se propõe a discutir, apenas, “o indeferimento liminar, também, dos pedidos sucessivos” da AR 2947/DF, pois submete-se a exigência de concurso público. Assim, afirma que a discussão jurídica está restrita ao: 



    a) restabelecimento do v. acórdão do c. TST que exige concurso público após o trânsito em julgado da ADI 1.717- 6/DF; 



    b) declaração de validade das contratações efetivadas por processos seletivos públicos simplificados.” (eDoc 1, pg 23) 



    Aduz que a decisão do TST não promoveu a modulação de efeitos da ADI 1717-6, apenas restringiu-se a respeitar os limites temporais da decisão, diante do entendimento majoritário que prevalecia à época dos fatos. 



    Afirma que até o ano de 2015 havia dúvidas, no âmbito da Subseção I da Seção Especializada em Dissídios Individuais do colendo Tribunal Superior do Trabalho, acerca da submissão dos Conselhos de Fiscalização profissional ao comando do inciso II do artigo 37 da Constituição Federal. Portando, defende que 



    “[...] a fixação de prazo para concurso público após o trânsito em julgado da ADI 1.717-6/DF visou respeitar os princípios constitucionais fundamentais de proteção de dignidade da pessoa humana e o de segurança jurídica, diante do entendimento majoritário que prevalecia na mais alta Corte da Justiça do Trabalho em data anterior a abril de 2003.71 



     Foi somente no julgamento proferido nos autos da ADC 36, isso em setembro de 2020, que o egrégio Supremo Tribunal Federal firmou entendimento definitivo de que não existe servidor público em Conselho de fiscalização profissional, de que estão submetidos ao regime jurídico da CLT e de que as contratações devem ser precedidas de concurso público. (eDoc 1, pg. 26)



    Acerca da ADI 1717-6, expõe: 



    Na ADI 1.717-6/DF o egrégio Supremo Tribunal apenas restabeleceu a ordem jurídica sobre o exercício de uma atividade pública. Nada disse sobre quadro de pessoal de Conselho de fiscalização profissional, o que impulsionou o ajuizamento das ações de natureza jurídica abstrata e diametralmente opostas ADC 36, ADI 5367 e, por corolário, a ADPF 367; 79 80 81 julgada procedente a ADC 36 e improcedente as demais. 



    Dito de outra forma, na ADI 1.717-6/DF o e. STF disse que os Conselhos têm natureza jurídica pública simplesmente porque exercem atividade pública. Nada foi dito nesse julgamento sobre quadro de pessoal dessas autarquias corporativas. (eDoc 1, Pg. 30)



    Alega que as contratações de empregados por meio de processos seletivos 



    “sempre respeitaram os princípios constitucionais de mérito, de impessoalidade e de publicidade, conforme autorização administrativa do colendo Tribunal de Contas da União, 88 comprovados pelos documentos que instrumentam esta ação rescisória. Acreditava-se, portanto, na validade dos respectivos contratos de trabalho, considerando-se o posicionamento jurisprudencial majoritário da época, na Justiça do Trabalho. (eDoc 1, Pg. 33)”



     



     Aduz que o STF já decidiu, em sede de mandado de segurança, pela admissão da validade de processo seletivo público simplificado para a contratação de quadro de pessoal de Conselho de fiscalização profissional, em acórdão assim ementado: 



    Mandado de segurança. Acórdão do Tribunal de Contas da União. Conselho de fiscalização profissional. Concurso público. Observância do art. 37, II, da constituição federal. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere natureza autárquica aos conselhos de fiscalização profissional, fazendo sobre eles incidir a exigência de concurso público para a contratação de seus servidores. Precedente: RE 539.224, Rel. Min. Luiz Fux. 



    2. No caso, o processo de seleção realizado pelo impetrante atendeu aos requisitos do inciso II do art. 37 da Constituição Federal. Processo de seleção cujo edital foi amplamente divulgado, contendo critérios objetivos para definir os candidatos aprovados e suas respectivas classificações. 



    3. Mandado de segurança concedido (g.n.). 9



    (MS 26.424, minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20-03-2013)



    Defende que foram cumpridos os requisitos da tutela antecipada, pois há grave risco de “dispensa em massa de mais de 500 (quinhentos) empregados) e o fechamento das portas deste importante Conselho de fiscalização profissional, comprometendo o serviço público federal de fiscalização no estado de São Paulo/SP.” (eDoc 1, pg. 39)



    Ademais, acerca da possibilidade do direito, informa que 



    [...] porque nos socorremos desta ação rescisória, com base legal e em decisão plenária dessa egrégia Corte Suprema, por acreditarmos que os pedidos sucessivos não poderiam ter tido a mesma sorte do pedido principal (improcedência sumária), já que se discutiu manifesta violação aos princípios constitucionais de dignidade da pessoa humana e de segurança jurídica. Relevante fundamentação jurídica “capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (CPC., art. 489, §1º, IV), não enfrentada.



     Terceiro, porque, ao contrário do que afirmado no v. acórdão STF-RE com agravo nº 1.189-001 – objeto de rescisão da anterior ação rescisória nº 2947/SP – o v. acórdão do colendo Tribunal Superior do Trabalho nº TST-E-ED-ED-RR-284700-86.2005.5.02.0027 – que esperamos seja restabelecido - não modulou os efeitos da ADI 1.717-6/DF. O julgamento dessa ADI foi mencionado pelo v. acórdão do c. TST apenas para justificar sua mudança de entendimento, 97 isto é, concurso público só após o trânsito em julgado da ADI 1717- 6/DF, em respeito ao princípio de segurança jurídica, tendo em vista o entendimento majoritário na Justiça do Trabalho à época dos fatos. (eDoc 1, pg. 38)



    Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela a fim de “a) suspender a execução da ação civil pública nº 00284700-86.2005.02.0027 que tramita na 27ª Vara do Trabalho da capital do estado de São Paulo/SP, até o trânsito em julgado desta ação rescisória; b) NÃO autorizar o soerguimento de qualquer valor nos autos dessa ação civil pública nº 00284700-86.2005.02.0027 enquanto não transitar em julgado eventual improcedência desta ação rescisória.” (eDoc 1, pg. 41)



    No mérito, pleiteia a rescisão do acórdão proferido pelo Min. Nunes Marques, o qual julgou improcedente a AR 2947/SP para, em novo julgamento, restabelecer o v. acórdão do c. Tribunal Superior do Trabalho nº TST-E-ED-ED-RR-284700- 86.2005.5.02.0027 e declarar a validade das contratações efetivadas por processos seletivos públicos simplificados.” 



    Ademais, busca, com a procedência da presente ação a autorização para o levantamento dos valores depositados nos autos dessa ação civil pública, bem como do depósito prévio desta ação rescisória.



    É o relatório.



    Decido. 



    A ação não comporta seguimento, porquanto não ultrapassa os requisitos de seu cabimento. 



    A presente rescisória visa à desconstituição do acórdão proferido nos autos da AR n. 2947, que possui o mesmo objeto desta ação. Reproduzo a ementa do acórdão rescindendo: 



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA. CORREÇÃO DE SUPOSTA INJUSTIÇA DA DECISÃO. DESCABIMENTO. DEPÓSITO PRÉVIO. REVERSÃO EM FAVOR DO RÉU. CPC, ART. 974, PARÁGRAFO ÚNICO. 1. Inexiste violação manifesta a norma jurídica quando a decisão rescindenda está de acordo com a jurisprudência consolidada à época da prolação do ato, a teor do Tema n. 136 da repercussão geral. 2. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativamente enumeradas no art. 966 do Código de Processo Civil, não incluída a correção de suposto equívoco na interpretação do direito ou de injustiça da decisão. 3. Agravo interno desprovido, com reversão do depósito prévio em favor da União (CPC, art. 974, parágrafo único), em caso de unanimidade. (AR 2947 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 13-08-2024). 



    Os embargos opostos a esse acórdão foram rejeitados. 



    Verifica-se, na espécie, o descabimento da presente ação rescisória, uma vez que, no julgamento da AR n. 2947, não houve o enfrentamento da questão de fundo debatida naqueles autos. A jurisprudência da Corte é farta nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEPÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA QUESTÃO. PROCESSO QUE FOI EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 249 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Prima facie, o Supremo Tribunal Federal tem conhecido dos embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator como agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. 2. Compete ao STF processar e julgar originariamente as ações rescisórias dos seus julgados, nos quais tenha havido efetiva análise do mérito da questão discutida. 3. In casu, a decisão rescindenda não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se a extinguir o processo sem resolução de mérito. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AR nº 2.321-ED/BA, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/6/15). 



    “Agravo regimental em ação rescisória. Decisão monocrática de não conhecimento da ação. Possibilidade. Atribuição do relator prevista no Regimento Interno da Corte. Ausência de pronunciamento sobre o mérito do agravo de instrumento originário. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Não provimento. 1. Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte, ou em razão de sua incompetência. 2. Para o conhecimento de ação rescisória nesta Corte é imprescindível que a decisão rescindenda tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil, sendo incabível rescindir julgado que se limita a apreciar questão processual atinente a pressuposto de admissibilidade de recurso. 3. No caso em tela, a decisão rescindenda não enfrentou a questão de fundo, concernente à reintegração de posse, restringindo-se ao exame da tempestividade do agravo de instrumento. Ausência, portanto, de manifestação jurisdicional sobre o mérito do recurso originário, razão pela qual há de se manter incólume o pronunciamento agravado quando atesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da ação rescisória. Inteligência da Súmula STF nº 249. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AR 2.108-AgR/BA, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 8/9/2011).



    Não houve, portanto, por parte desta Corte enfrentamento da matéria de fundo, mas, tão somente, exame do pressupostos de admissibilidade da ação rescisória. Ademais, o Código de Processo Civil atual contempla hipótese em que a decisão que não enfrenta o mérito da causa pode ser atacada por rescisória, sempre que conjugada situação descrita no § 2º do art. 966 do CPC, o qual assim dispõe:



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;



    II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;



    III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;



    IV - ofender a coisa julgada;



    V - violar manifestamente norma jurídica;



    VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;



    VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;



    VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.



    (...)



    § 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:



    I - nova propositura da demanda; ou



    II - admissibilidade do recurso correspondente” (grifei).



    Ou seja, havendo hipóteses previstas para a rescindibilidade (incisos do art. 966), admitir-se-á seja rescindida a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente, não sendo este o caso dos autos. 



    Do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à presente ação rescisória, ficando prejudicada a apreciação do pedido de tutela provisória. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente